Tribunal: TJDFT
Processo: 0729473-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729473-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAMILTON ANTÔNIO RIBEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 iniciado por HAMILTON ANTÔNIO RIBEIRO (autos n. 0740635-41.2022.8.07.0001), indeferido o pedido de exibição dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712, decisão no seguinte teor: “( ) Da impugnação aos documentos Em sede de réplica, a requerente impugnou documentação colacionada ao argumento de que os documentos juntados pela parte ré não são documentos originais, requerendo a juntada dos slips originais. Pois bem. Discute-se nesse processo a questão da aplicação de variação da atualização monetária em decorrência do Plano Collor sobre cédula de crédito rural. No momento a questão posta são os famosos Slip/XER 712. O Autor insiste em tal documento, em original, enquanto o Réu apenas junta extratos da conta vinculada. Discute-se ainda sobre extratos “murchados” e “não murchados”. A discussão é bizantina e logo se verá por que, principalmente se se considerar que os advogados que atuam nesses processos costumam ser jovens, nunca viram um “slip”, e não os reconheceriam se os vissem. A questão se inicia pela concessão de empréstimo garantido por cédula de crédito rural, que ocorre nos termos do Decreto-Lei no 167/1967. Este decreto estabelece a cédula de crédito como título de crédito circulável, autônomo e abstrato, mas, diferente dos títulos comuns na verdade é um contrato, longo documento, sujeito, inclusive, a aditamentos e anotações. É de se ver que este decreto, de 1967, somente sofreu alterações em 2019 e 2020, nas partes relativas à emissão escritural, na averbação, e em outros detalhes. Como a questão aqui posta data de 1990, aplicam-se as regras da época. Nas suas quatro formas, a cédula de crédito rural tem em comum a denominação, data e condições de pagamento, nome do credor e cláusula à ordem, valor do crédito, descrição da garantia, pignoratícia ou hipotecária, taxas de juros, comissão de fiscalização, se houver, praça de pagamento e data de emissão. As modalidades tem outros detalhes de menor importância para os fins deste texto. Pela legislação da época da emissão do título em discussão, a cédula poderia ser averbada para terem eficácia contra terceiros. Note-se que muitos afirma que o Réu agiu de forma ilegal ao não averbar as cédulas. A averbação é de exclusivo interesse do credor, como garantia contra direitos de terceiros, portanto não consiste em ilegalidade a não averbação. Apenas a garantia não pode ser oposta a terceiros. Quando averbada a cédula, na averbação constam os elementos essenciais do título como crédito concedido, juros, formas de pagamento, etc. Essa averbação tornou-se obsoleta na emissão escriturada e foi extinta por revogação realizada pela Lei no 13.986/2020. A cédula de crédito, um contrato com diversas folhas, ficava, em geral, armazenada na agência onde fora concedido o crédito. Sujeitavam-se aos prazos de conservação decorrentes da legislação de contabilidade bancária fixados pelo Banco Central. Esses contratos recebiam aplicação de juros, atualizações e despesas aplicáveis, ao mesmo tempo em que eram feitas amortizações decorrentes de pagamentos efetuados. Havia, portanto, uma conta corrente para cada cédula. É claro que essas contas eram movimentadas conforme o sistema da época. No final da década de 60, quando as cédulas foram criadas, e os sistemas computacionais ainda não tinham sido implantados, a atualização dessas contas era feita manualmente, com auxílio de máquinas de contabilidade. Ainda me lembro da enorme, ruidosa e grotesca Olivetti Audit 622 funcionando nas agências bancárias. Ao longo da década de 70, e principalmente na década de 80, o processo de automação bancária ganhou impulso, passando as operações a ser processadas por computadores, mainframes porque a microcomputação que conhecemos ainda engatinhava. Assim, em 1990, época dos fatos que aqui interessam, as contas correntes das cédulas de crédito rural eram processadas em computadores de grande porte, nos bancos de dados da época. A contabilidade bancária seguia as regras da época. Não sei exatamente por que, acredito que havia pouca confiança nos sistemas de computadores, mas tudo tinha que ter escrituração física. Mensalmente eram emitidos extratos em papel. Para quem era correntista, como no meu caso, recebia pelo correio o extrato mensal. Mas o extrato não era uma folha de papel como havia até algum tempo atrás. Isso porque ainda não se usava impressoras a laser, mas sim as enormes impressoras de linha. Essas impressoras, de grande volume de produção, usavam papel serrilhado que depois era separado em pequenas folhas, pouco maiores do que uma folha de cheques. Isso é o “slip”. Um pedaço de papel de cerca de 8 cm de altura e cerca de 18 cm de comprimento, feito em papel carbonado porque eram impressas várias cópias, com lançamentos contábeis impressos por impressoras de linha. É claro que era impossível encadernar e armazenar bilhões de folhas de papel. Então esses papéis eram microfilmados e os papéis destruídos. Então, os “slip’s” cujo original se pretende exibir não existem mais desde 1990, quando foram impressos, microfilmados e destruídos. Cabe observar que o XER 712 é a referência do relatório no sistema do banco que gerava os slips. Lado outro, restam os microfilmes. Em princípio os documentos microfilmados devem ser guardados pelo prazo prescricional da ação. Tomando como base 1990, o dever do banco guardar tais documentos obedeceria ao prazo prescricional do CC/1916, ou seja, 20 anos. Argumenta-se que, como a questão estaria ajuizado pela propositura da ação civil pública, que ainda não teve trânsito em julgado, os documentos deveriam ser armazenados até a presente data. A questão é duvidosa e como pode ser objeto de lide nos presentes autos não será tratada aqui. Mas a questão de fato é que uma caixa de microfilme tem cerca de 10 cm x 10 cm x 2 cm, quando armazenado em rolo, a forma mais comum. Bilhões dessas caixas, armazenadas ao longo de anos, consomem um espaço enorme. É pouco provável que tenham sido preservadas. E a legislação passou a aceitar, para fins contábeis, os armazenamentos digitais, de forma que não se imprimem nem microfilmam extratos. Tudo está armazenado nos computadores. Agora, a questão prática do processo é se os extratos juntados, que reproduzem a memória dos computadores, podem ou não ser aceita como prova. Tenho para mim que pode. Em primeiro lugar, a análise do fluxo acima mostra que O ARQUIVO PRIMÁRIO sempre foi aquele que consta da memória dos computadores. É claro que ao longo do tempo os bancos de dados foram atualizados, mas os dados foram mantidos, até por questões contábeis. O extrato dessas memórias computacionais foi impresso em slip, mas este já é uma reprodução, não o arquivo original. E depois o slip foi microfilmado, o que vem a ser uma reprodução da reprodução. Então os slips, ou os microfilmes, não tem nenhuma vantagem sobre o arquivo original na memória dos computadores. Pode-se argumentar que os arquivos de computadores podem ser modificados. Sem dúvida, assim como slips e microfilmes podem ser falsificados. Ocorre que o Autor tem como impugnar objetivamente os extratos. Não há necessidade de proceder-se a uma busca insana por documentos que não existem mais. São requisitos comuns de todas as cédulas de crédito rural data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixa" ou "nos têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo", nome do credor e a cláusula à ordem, valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização, taxa dos juros a pagar e a da comissão de fiscalização, se houver, e tempo de seu pagamento, praça do pagamento e data e lugar da emissão (sic). Ora, se o valor emprestado é conhecido, a taxa de juros e comissões aplicáveis conhecidos e forma de pagamento conhecida, é perfeitamente possível calcular a evolução do débito ao longo de todo o período. Com efeito, todos os índices de correção do débito são públicos e conhecidos. A única variável desconhecida são os pagamentos efetuados, suas datas e valores. Ora, os extratos juntados contêm os pagamentos. Trata-se de confissão do Réu de direito do Autor. Caso este não concorde, cabe ao mesmo impugnar os pagamentos constantes do extrato, fazendo a prova de que os lançamentos não correspondem ao valor efetivamente pago. Pode-se dizer que depois de tanto tempo o Autor não tenha mais documentos de pagamento. Ora, a mesma regra que obriga o banco a ter os registros, o fato de que a questão estava ajuizada, se aplica ao Autor. Só deve impugnar os pagamentos que possa provar. Trata-se de simples aplicação do princípio processual do ônus da prova. Sobre a questão dos “murchados” e “não murchados” a questão diz respeito à inúmeras modificações de moedas ocorridas ao longo dos anos. Ora, todas as mudanças monetárias foram feitas por lei. Os índices aplicáveis são todos conhecidos. Da mesma forma, as renegociações dessas cédulas foram produtos de lei que concederam perdões e outros benefícios. Todos os índices são conhecidos. E, ao fim e ao cabo, o que se busca é apenas a verificação do índice de correção aplicado em um único mês, março de 1990. Não se mostra necessário, nem útil ao processo, proceder a uma busca por documentos que já não existem e cujo cálculos podem ser perfeitamente reproduzidos. Assim, INDEFIRO o pleito de exibição de microfilme dos slips. Outrossim, DEFIRO o prazo de 15 dias para que o Autor impugne objetivamente os extratos de conta juntados, bem assim requeira a prova que entender pertinentes em relação aos mesmos” (ID163574008, origem). Nas suas razões, o agravante afirma que “os documentos juntados não são da época dos financiamentos rurais, pois não são microfilmados, ou seja, não são cópias dos originais, pois foram emitidos por um software recente e atual, apresentando valores ‘murchados’ (não estão em moeda da época)” (ID49235325 – p.5). Sustenta que “todo e qualquer Banco possui uma central, com um banco de dados no qual armazena/arquiva todo histórico de operações financeiras realizadas com os seus clientes, até para sua própria segurança” (ID49235325 – p.6). Consigna que “a juntada das microfilmagens dos Extratos da Conta Corrente no 5.016-4, contribuiria para confrontar e aclarar as informações contidas nos supostos ‘Slips/XER712’ e nos Demonstrativos de Conta Vinculada, pois, serviria para corroborar os lançamentos constantes nos documentos apresentados, uma vez que somente com a apresentação da referida documentação seria possível realizar o espelhamento das operações realizadas, inclusive, mencionando as datas em que ocorreram todas as transações de créditos e débitos; se houve ou não securitização, e a remição de juros, entre outras movimentações financeiras, com o fim de averiguar qual o valor real a que tem direito a agravante, de maneira mais justa e segura, de modo a não causar prejuízos para nenhuma das partes” (ID49235325 – p.11). Alega as seguintes inconsistências nos documentos juntados pelo Banco agravado: (i) saldo devedor informado nos documentos apresentados pela instituição divergente do valor descrito na Cédula de Crédito Rural (ID49235325 – p.13); e (ii) lançamento de valores não contratados ou informados na Cédula de Crédito Rural: “Custas-Assist.Tec” (ID49235325 – p.14). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Imprescindível Nobres Julgadores, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que haja o devido prosseguimento do feito, o juízo monocrático poderá determinar a intimação da parte agravada para efetuar o pagamento do valor a menor daquele que é realmente devido, e com isto trará prejuízos evidentes à parte agravante” (ID49235325 – p.14). Ao final, requer: “Ante o exposto, requer, após as formalidades legais e intimação do Agravado para resposta, que esta C. Turma dê total provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada” (ID49235325 – p.16). Preparo recolhido (ID49235328). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença). Contudo, verifica-se ser caso de parcial conhecimento do agravo de instrumento em razão de inovação recursal. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 pela qual indeferido o pedido de exibição dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712; além disto, deferido o prazo de 15 (quinze) dias ao autor/agravante para que “impugne objetivamente os extratos de conta juntados, bem assim requeira a prova que entender pertinentes em relação aos mesmos” (ID163574008, origem). Conforme anotado no relatório, o agravante aduz a indispensabilidade da exibição dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 para a análise da incidência ou não da correção monetária, apontando que referidos documentos não podem ser substituídos pelos extratos da conta vinculada. Alega as seguintes inconsistências nos extratos da conta vinculada juntados pelo Banco agravado: (i) saldo devedor divergente do valor descrito na Cédula de Crédito Rural; e (ii) lançamento de valores não contratados ou informados na Cédula de Crédito Rural: “Custas-Assist.Tec”. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. A alegação relativa às inconsistências dos extratos da conta vinculada juntados pelo Banco agravado não foi posta à apreciação, nem foi objeto de definição em sede da decisão agravada. Tanto que, na própria decisão, foi deferido ao ora agravante o prazo de quinze dias para impugnar objetivamente os extratos e requerer a prova que entender pertinente. Assim, o argumento atinente às inconsistências dos extratos da conta vinculada, por não ter sido aventado nem apreciado na origem, não pode ser analisado nesta sede. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento — apenas a matéria relativa à indispensabilidade da exibição dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 para demonstração da incidência ou não da correção monetária. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidenciam. Na origem, o agravante/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%). O agravante se insurge contra a decisão pela qual indeferido o pedido de exibição dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712. No entanto, inviável desconstituir, em princípio, o que traçado pela decisão agravada quanto à idoneidade dos documentos apresentados pelo Banco. Nada indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Os extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, trazem todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada (ID159837572 a ID159837575, origem). O fato de não serem os documentos originais não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados. Como mencionado nos parágrafos iniciais, na origem, o agravante/credor não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. De se ver que qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e deve ser submetido ao contraditório, como de fato o foi, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento, o que foi garantido ao agravante pelo juiz de primeiro grau ao deferir prazo para impugnação e requerimento de prova pertinente. Além disto, insubsistente a alegação de que iminente a “intimação da parte agravada para efetuar o pagamento do valor a menor daquele que é realmente devido”, o que causaria prejuízo ao agravante. Pontue-se uma vez mais: a liquidação se encontra em fase probatória, ainda aberta a discussão sobre os extratos da conta vinculada juntados pelo Banco agravado, sendo possível requerer-se a prova pertinente em relação aos mesmos. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora